Tribunal: TJMT
Processo: 1004223-54.2023.8.11.0013
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004223-54.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA - CPF: 412.209.432-15 (APELADO), MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.347.151-66 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004223-54.2023.8.11.0013

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR
.
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL RMC COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
.

RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de ação na qual a autora alega que o banco requerido realizou descontos em sua folha de pagamento referentes a um cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado. A sentença julgou parcialmente procedente a ação para converter o cartão de crédito para empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores pagos e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais. O banco recorreu, e busca a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

II.

Questão em discussão

1.

Saber se é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

2.

Em caso de conversão do contrato, se é devida a restituição em dobro dos valores pagos.

3.

Se a autora deve ser indenizada por danos morais.

III.

Razões de decidir

1.

A autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu histórico de créditos, as quais demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado em sua folha de pagamento.

2.

O banco não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos realizados no benefício previdenciário da autora a título de cartão de crédito consignado.

3.

Reconhecido o vício na contratação, impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado para a modalidade à época da contratação, e a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, após a devida compensação.

4.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. No caso, não se vislumbram elementos capazes de assegurar que a instituição financeira tenha agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução em dobro.

5.

Embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

IV.

Dispositivo e Tese:

6.

Recurso conhecido e desprovido.

V. Teses de julgamento:

"1. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. 2. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. 3. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020

TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004223-54.2023.8.11.0013

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação de
Banco BMG S.A.

Ação
: Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável RMC com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral, movida por
Maria Jose Bezerra da Silva

em face do Banco BMG S.A.

Sentença
: Julgou parcialmente procedente a ação para converter o cartão de crédito para empréstimo consignado, limitou os juros remuneratórios em 2,06% ao mês desde sua origem, devolução do indébito, na forma simples, com juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data de citação e corrigido pelo INPC, a contar da data do prejuízo, e condenou a autora e o banco, em iguais proporções ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, fixado em 10% do valor atualizado da causa, suspenso a exigibilidade da parte autora devido à gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 242901698):
Suscita necessidade de reforma de sentença para que seja julgado totalmente improcedente.

Alega a ausência de comprovação efetiva do dano mora material e a inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito. Acrescenta a falta de provas do alegado dano moral.

Defende a regularidade do contrato e a previsão legal do produto contratado.

Pugna pelo provimento do recurso para julgar a demanda improcedente; subsidiariamente, requer a redução do dano moral arbitrado, bem como da devolução dos valores indébito na forma simples.

Contrarrazões
(Id. 242901710): Pugna pelo desprovimento.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004223-54.2023.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora alega que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a um cartão de crédito consignado o qual afirma não ter contratado. Aduz que sua intenção era contratar um empréstimo consignado regular e não um cartão de crédito. Argumenta o devido fato dessa modalidade de contratação se tornar impossível de ser quitada.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu histórico de créditos, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado em
seu benefício previdenciário
(Id. 242900678). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado cópias do contrato supostamente firmado entre as partes, além de cópias dos documentos pessoais da autora e outras documentações relativas a cartão de crédito consignado (Id. 242901655 e seguintes), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no

benefício previdenciário
da parte requerente na forma como foi realizado.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou novo entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que a consumidora acredite se tratar de empréstimo consignado regular,
será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado
, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite da requerente, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)” (TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário da autora a título de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de manter a sentença da conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado para a modalidade à época da contratação, bem como é caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, após a devida compensação.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024